Tribunal: TJSP
Processo: 3002091-85.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 810. Pretensão de reforma de decisão que indeferiu a impugnação ofertada pelo executado, determinando a aplicação do IPCA-E por todo o período do cálculo, nos termos do Tema no 810 do STF. Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos das teses firmadas nos recursos paradigmas. Correção monetária a ser calculada pelo IPCA-E por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 810. Pretensão de reforma de decisão que indeferiu a impugnação ofertada pelo executado, determinando a aplicação do IPCA-E por todo o período do cálculo, nos termos do Tema no 810 do STF. Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos das teses firmadas nos recursos paradigmas. Correção monetária a ser calculada pelo IPCA-E por todo o período, pois na hipótese não houve expedição de precatório, sendo, portanto, descabida modulação. Juros de mora calculados nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/2007, com a redação da Lei no 11.960/2009, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002091-85.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ESTADO
DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são agravados REGINA
FURUNO, ANA BENEDITA DA SILVA MORALES, ANA CELESTINA GUIDO DA
COSTA, ANA CRISTINA MOREL DE ALMEIDA MARTINS, ANGELA CRISTINA
BUENO, ANTONIA MARIA JOSÉ VIOTTO XAVIER, ANTONIO EDERALDO
CAMPANHÃO, ARACY FRANCHI MACHADO, ELY SOARES DE CASTRO
MENUSSI, GISELDA TUNES DA SILVA, HERMINIA MONTERA ROTTA, IONE
PUPO FERREIRA ALVES, IVETE APARECIDA CASPANI BUTARELLO, LOURDES
BARBOSA PACHECO, MARIA ALBERTINA ROCHA TEIXEIRA, MARIA DOS
ANJOS LEITÃO, MARIA ELISA ROHRER DOS SANTOS, MARIA JOSÉ CORREA,
MARLENE LATARINI GINEZI, MARTHA DOLORES REZENDE DE OLIVEIRA,
NADIR GOMES DA SILVA, NAIR CONSALTER SACOMAN, ONDINA JESUS DE
OLIVEIRA CASTRO, SILVIA TEREZA ROCHA LIMA, SONIA MARIA TORRALBO
DAIBS, SYLVIA RODRIGUES TEIXEIRA, TALGINA FERREIRO SILVESTRE,
TEREZA DOS SANTOS PACHECO e VANIA MARIA GONÇALVES RAYMUNDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002091-85.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 17459
Agravo de Instrumento no 3002091-85.2018.8.26.0000
Agravante(s): Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - SPPREV
Agravados(a)(s): Regina Furuno e outros
Comarca: São Paulo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. TEMA 810. Pretensão de reforma de decisão que
indeferiu a impugnação ofertada pelo executado, determinando a
aplicação do IPCA-E por todo o período do cálculo, nos termos
do Tema no 810 do STF. Incidência de correção monetária e juros
de mora nos termos das teses firmadas nos recursos paradigmas.
Correção monetária a ser calculada pelo IPCA-E por todo o
período, pois na hipótese não houve expedição de precatório,
sendo, portanto, descabida modulação. Juros de mora calculados
nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/2007, com a redação da
Lei no 11.960/2009, conforme a remuneração oficial da caderneta
de poupança. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto para
reforma da r. decisão de fls. 552/554 (autos principais) que, em cumprimento de
sentença promovido por Regina Furuno e outros em face do Estado de São Paulo e
São Paulo Previdência - SPPREV, determinou o prosseguimento do feito nos
seguintes termos: “Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, devem ser observados os critérios
fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09”.
Inconformados, os agravantes sustentaram, em síntese, o
seguinte: a) aplicação equivocada do Tema no 810 do STF; b) o IPCA-E deve ser
utilizado como índice de correção monetária somente após 23.5.2015; c) postularam
a concessão do efeito suspensivo, e ao fim, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002091-85.2018.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso foi recebido, processado sem a atribuição do efeito
ativo e suspenso até o julgamento final do Tema 810 pelo Supremo Tribunal
Federal.
É o relatório.
A “vexata quaestio” consiste em determinar quais índices
devem orientar o cálculo do “quantum debeatur”, a vista do Tema 810 julgado pelo
Supremo Tribunal Federal.
Pois bem.
O Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no julgamento
do RE 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel. Ministro Luiz Fux,
reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR para
fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no
período anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor.
Conforme orientação firmada, a atualização monetária do valor devido deve
observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E
(IBGE), índice oficial de medição inflacionária criado em 30.12.1991.
No que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o STF, no
mesmo RE 870947/SE, que, nas condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de poupança é
constitucional e deve ser aplicada a regra do art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997,
com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009.
Acresce mencionar que a decisão do Pleno do Supremo
Tribunal Federal tornou-se definitiva com o julgamento dos embargos de declaração
no RE 870947/SE, em 03/10/2019, relator p/ o Acórdão o Ministro Alexandre de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002091-85.2018.8.26.0000 -Voto no
4
Moraes. Confira-se a ementa do julgado:
“QUATRO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS
INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a
resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer
reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27
da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a
vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança
jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato
normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em
sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação
de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao
interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria
norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da
norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da
inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar
a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em
que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do
exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações
jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem
se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao
objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se
pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado
no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção
monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela
CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois
virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo
expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse
social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são
inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o
que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8.
Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não
modulada”.
Já o Superior Tribunal de Justiça, em 02/03/2018, no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG Recurso Repetitivo (Tema no 905), Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, ao também discutir sobre a aplicação do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/09) nas condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002091-85.2018.8.26.0000 -Voto no
5
impostas em face da Fazenda Pública, foi mais minucioso e específico e fixou
separadamente as seguintes teses jurídicas:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO
À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA
PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
?
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002091-85.2018.8.26.0000 -Voto no
6
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No
âmbito
das
condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos
juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária,
no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora
são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade
há de ser aferida no caso concreto.
?
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002091-85.2018.8.26.0000 -Voto no
7
possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -,
razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime
previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do
RISTJ.(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Como se vê, os entendimentos emanados das Cortes Suprema
e Superior complementam-se, uma vez que o Supremo Tribunal Federal decidiu
pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 para a correção monetária,
definindo o IPCA-E como índice correto, bem como assentou a incidência da
referida Lei quanto aos juros moratórios, a partir da sua vigência, ao passo que o
Superior Tribunal de Justiça especificou os efeitos desse posicionamento para as
diversas situações apresentadas, esclarecendo, ainda, as regras aplicáveis ao período
anterior à Lei no 11.960/2009, diante do princípio da irretroatividade legal.
Acresce mencionar que não há falar, no caso em exame, em
modulação dos efeitos do julgamento das Adins n.o 4.357/DF e 4.425/DF, porque o
STF, embora tenha consolidado a inconstitucionalidade de aplicação da Lei
11.960/2009 no que tange à correção monetária, determinou a não incidência do
novo entendimento apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25 de março de
2015 (data da decisão), evitando, somente nesses casos, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. De outra parte, relativamente aos juros
moratórios, considerou a validade da Lei no 11.960/2009, para que sejam calculados,
a partir de sua vigência, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança.
Logo, na hipótese em que não há expedição de precatório ou
ofício requisitório, situação observada no caso em exame, mostra-se descabida tal
modulação, anotando-se, ainda, que a decisão do STF no RE 870.947/SE nada
mencionou a esse respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002091-85.2018.8.26.0000 -Voto no
8
Portanto, em relação à correção monetária, mister a
determinação de que seja utilizado o IPCA-E em todo o período.
Os juros moratórios serão calculados conforme a remuneração
básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/2007,
com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009.
Observa-se, portanto que os juros de mora e a correção
monetária devem ser calculados nos termos das teses firmadas pelo STF no RE
870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), e pelo STJ no REsp no
1.495.146/MG Recurso Repetitivo (Tema no 905).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de agravo
de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator